Tribunal: TJPA
Processo: 0823568-54.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823568-54.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: MARCELO ALVES PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESARQUIVAMENTO E ORDEM PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. SENTENÇA QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DO LICENCIAMENTO DE ATIVIDADE RURAL – LAR. SENTENÇA “EXTRA PETITA”. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA JULGAMENTO DE MÉRITO NOS ESTRITOS TERMOS DO PEDIDO CONTIDO NA INICIAL. PREJUDICADO O EXAME DO RECURSO INTERPOSTO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, acolher a preliminar de nulidade da sentença, desconstituindo-a, dando, por consequência, como prejudicado o exame do recurso de apelação interposto, tudo
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada aos quatro dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores
Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Célia Regina de Lima Pinheiro (Votal) e Ezilda Pastana Mutran (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer, com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, ajuizada por MARCELO ALVES PEREIRA, julgou procedente o pedido formulado na ação intentada, nos termos a seguir:

“
Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a presente ação, para declarar NULO o ato que indeferiu o pleito de desarquivamento formulado pelo Autor e determinar ao Requerido que EFETIVE a concessão de LAR para Supressão do Imóvel destacado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilização.

Intime-se.

Condeno o Requerido, ainda, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais arbitro de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos moldes previstos no §8º do art. 85 do CPC.

P.R.I.

Expedientes necessários.

Santarém, 19 de junho de 2020.”

Inicialmente, em uma breve síntese fática, narra o autor que ingressou com pedido de Licenciamento de Atividade Rural – LAR de uma Área de Uso Alternativo do Solo para atividade agropecuária, no imóvel denominado Adriana IV, localizado no município de Ipixuna do Pará, conforme processo nº 2007/42067, que tramita na Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.

Informa que também foi protocolizado, junto à SEMAS, solicitação de CAR datada de 07/11/2007, o qual foi devidamente expedido sob os termos da IN nº 13/2018-SEM.

Alega que, recebido o CAR, protocolizou o seu plano de supressão, tendo em vista que o CAR independe de análise jurídica, sendo que o processo fora encaminhado à Consultoria Jurídica – CONJUR do órgão, para análise de solicitação do LAR.

Salienta que, em 02.08.2008, foi notificado sobre as pendências existentes para posterior análise, ocasião em que, acerca da regularidade ambiental e fundiária, foi protocolada resposta em 06.08. 2008, todavia aduz que foi encaminhada a notificação nº 168/2008, em 14.10.2008.

Diz que, na oportunidade, o processo foi encaminhado para análise do Cadastro Ambiental Rural, restando apto para emissão do CAR, conforme Laudo Técnico nº 2133, de 30/10/2008- GEOTEC, indicando que o imóvel incidente em Zona de Consolidação de Atividades Produtivas, em relação ao Macrozoneamento Ecológico Econômico (Lei nº 6.745 de 06.05.2005).

Destaca que foi emitido o CAR nº 467, título nº 597/2008, mas que o Departamento de Geoprocessamento do Órgão Ambiental emitiu notificação nº 7812/2008, em 27.11.2008, no entanto sustenta que, conforme o Parecer Jurídico nº 1358/CONJU/SECAD/2008, de 11.12.2008, pugnou pelo arquivamento do PMFS, sob alegação de descumprimento de prazo referente à notificação 168/2008, com fundamento no art. 3º, §§ 1º e 2º da INSTRUÇÃO NORMATIVA 09/2006, de forma que, após trâmite regular, o processo nº 2007/420647 foi indevidamente arquivado em 15.07.2011 sob motivação da Coordenação Jurídica, sem que houvesse a devida notificação do interessado, violando o princípio da ampla defesa.

Sustenta que cabe ao Poder Judiciário assegurar o cumprimento da legislação ambiental vigente que habilite o autor ao licenciamento das atividades com o lançamento do crédito no SISFLORA.

Informa que, na data de 27.02.2018, sob protocolo nº 2018/9363, foi solicitado o desarquivamento do processo em epígrafe, sendo indeferido pela Coordenadoria Jurídica, de modo que requereu a concessão tutela antecipada de urgência para que fosse determinado que o requerido procedesse ao desarquivamento do processo nº 2007/420647, referente ao projeto de supressão de vegetação florestal da fazenda Adriana IV, de propriedade do autor, além da análise necessária, sob pena de multa diária.

No mérito, pugnou pela condenação do demandado à devida análise do processo do projeto de supressão de vegetação florestal nº 2007/420647, respeitada todas as etapas previstas na instrução normativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA.

Juntou documentos.

O juiz do feito deferiu a medida pleiteada para determinar o imediato desarquivamento do processo nº 2007/420647, referente ao projeto de supressão de vegetação florestal da fazenda Adriana IV de propriedade do autor, assim como para que, no prazo de 30 (trinta) dias, concluísse a sua análise, sob pena de desobediência e bloqueio no aporte de R$ 30.000,00 (trinta mil) reais.

O Estado do Pará apresentou manifestação informando o desarquivamento do processo nº 2007/420647 (id nº 5695122).

O autor informou o descumprimento da decisão que determinou a análise do processo no prazo de 30 (trinta) dias (Id nº 5695128).

Proferida a sentença (id nº 5695148), o pedido do autor foi julgado procedente, declarando-se nulo o ato que indeferiu o desarquivamento formulado pelo autor e determinado ao requerido que efetivasse a concessão do LAR para Supressão do Imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de responsabilização.

Irresignado, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de apelação (id. 5695149), sustentando razões no sentido de houvesse a reforma da sentença.

Ao final, pugnou pelo provimento ao recurso.

Em decisão constante do id. 6019802, o recurso de apelação foi recebido no duplo efeito.

O Ministério Público manifestou-se (id. 6239518) pelo conhecimento e provimento parcial do recurso de apelação, devendo a sentença ser reformada apenas no sentido de afastar a condenação da Fazenda Pública em custas processuais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de apelação, passando a apreciá-lo.

Segundo aferido dos autos, o autor, em sua inicial (id nº 5695027 – fl. 29), requereu a procedência do pedido constante da ação no sentido de que o Estado do Pará, através da SEMAS, desarquivasse o Processo Administrativo nº 2007/420647 relativo ao projeto de suspensão de vegetação florestal da Fazenda Adriana IV, de propriedade do autor, ora recorrido, e que concluísse a análise do pedido de administrativo para a emissão do Licenciamento de Atividade Rural - LAR, com a observância de todas as etapas previstas na instrução normativa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS/PA.

Ocorre que, ao sentenciar o feito, o juiz de 1º grau, além de declarar nulo o ato que indeferiu o desarquivamento do processo administrativo, determinou que a SEMAS concedesse ao autor o Licenciamento de Atividade Rural – LAR para supressão do imóvel destacado na inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, do que resulta que o magistrado monocrático, além de ter usurpado a competência da Poder Executivo sobre a análise do pedido administrativo de emissão do licenciamento, deferiu um pedido diverso do que fora requerido na exordial.

N
esse sentido, sabe-se que, de acordo com os arts. 141 e 492, “caput”, do CPC, aplicável ao caso, o juiz decidirá a lide nos estritos limites em que ela foi apresentada, sendo-lhe defeso ir além ou diferente daquilo requerido na exordial, “verbis”:

“
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
”

“
Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”.

A jurisprudência é firme no sentido de que a sentença “extra petita” deve ser desconstituída, pois trata-se de nulidade insanável, que não é passível de convolação, “verbis”:

“APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA EXTRA PETITA. PRESENÇA. NULIDADE. RECONHECIMENTO. - A sentença extra petita julga pedido diverso do requerido pelo autor, devendo, assim, ser desconstituída, ante a nulidade insanável.”. (TJ-MG - AC: 10702120126652001 MG, Relator: Leite Praça, Data de Julgamento: 13/03/2014, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/03/2014)

Desse modo, deve ser reconhecida, de ofício, a nulidade da sentença, vez que fora proferida de maneira “extra petita”, consoante anteriormente restou explanado.

ANTE O EXPOSTO, acolho, de ofício, a preliminar de sentença “extra petita”, declarando-a nula, devendo os autos retornarem à origem a fim de que outro julgado seja proferido, nos termos e limites do pedido constante na petição inicial.

Prejudicada a análise do recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2005-GP.

Belém/PA, 04 de setembro de 2023.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 12/09/2023